Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712666-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação no 0747053-24.2024.8.07.0001, que impôs multa diária pelo suposto descumprimento de obrigação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade da agravada, Escola das Nações Centro de Educação e Cultura. Eis a r. decisão agravada (ID 230154834): “Tendo em vista que a parte executada não cumpriu com as obrigações constituídas no título executivo e que a parcela dos serviços adimplida não possibilita à parte exequente, instituição de ensino, usufruir adequadamente do fornecimento de energia elétrica, condeno a parte executada ao pagamento de multa no importe de R$ 30.000,00, conforme critérios fixados na decisão ID 220032085. Concedo à parte executada o prazo de 5 dias para concluir os serviços e promover a energização das instalações escolares, devendo ligar à rede o relógio medidor, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00.” Inconformada, a demandada recorre. Sustenta a agravante que não deu causa ao descumprimento da medida judicial, pois teria iniciado todas as diligências necessárias para o cumprimento da ordem, sendo inviabilizada por pendências técnicas atribuídas exclusivamente à parte autora/agravada. Afirma que “A edificação do agravado não possui estrutura adequada para receber o fornecimento de energia.” E “Apesar de ter iniciado todas as tratativas para o cumprimento da determinação, ficou impossibilitada de concluí-la, pelos motivos a seguir expostos (...)”. Alega, ainda, que a imposição de multa diária é desarrazoada e desproporcional, podendo conduzir ao enriquecimento sem causa da parte contrária. Fundamenta seu pedido no art. 537, § 1o, II, do CPC, segundo o qual a multa pode ser afastada quando demonstrada justa causa para o descumprimento da ordem judicial. Ao final, requer o efeito suspensivo ativo, com o afastamento da multa cominatória, ou, subsidiariamente, sua redução ou modulação, inclusive com concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Preparo no ID 70421872. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, da leitura superficial dos autos, há uma aparente contradição nas informações coligidas pela parte recorrente, pois, nas razões recursais afirma não ter conseguido cumprir a decisão por impedimentos técnicos, todavia, nos autos de origem, ao D. Juízo a quo declara ter cumprido a determinação judicial (ID 223063925 dos autos de origem). Neste caso, com a devida vênia, esta inconsistência compromete a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Emerge dos autos que a questão enseja maior percuciência, de modo que se faz prudente o exame em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Ademais, a mera incidência de multa pelo descumprimento da decisão judicial não configura, por si só, risco de dano irreparável a justificar o deferimento da medida de urgência. Trata-se de consequência legal prevista no ordenamento jurídico, que poderá ser revista oportunamente, caso se verifique excesso ou ausência de culpa da parte obrigada. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator